Tribunal: TJSP
Processo: 1009400-69.2019.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – INFRAÇÃO AO ART. 280, I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – CONDUTOR: DETENTOR DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR – INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A PERMISSÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ADMISSIBILIDADE. Prescrição da pretensão executória da pena de suspensão do direito de dirigir. Transcurso do lustro legal (art. 24, II, Res. CONTRAN no 723/18).

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – INFRAÇÃO AO ART. 280, I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – CONDUTOR: DETENTOR DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR – INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A PERMISSÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ADMISSIBILIDADE. Prescrição da pretensão executória da pena de suspensão do direito de dirigir. Transcurso do lustro legal (art. 24, II, Res. CONTRAN no 723/18). Segurança concedida. Sentença mantida – REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1009400-69.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido CAYQUE CESAR CASSIANO FOSSA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram a remessa necessária. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009400-69.2019.8.26.0482 -Voto no 12.105 (ECB)
2
ACF no 12.105/2020
Remessa Necessária no 1009400-69.2019.8.26.0000
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Recorrido: Cayque Cesar Cassiano Fossa
Comarca de Presidente Prudente/SP
REMESSA
NECESSÁRIA

MANDADO
DE
SEGURANÇA
TRÂNSITO
INFRAÇÃO AO ART.
280, I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
CONDUTOR:
DETENTOR DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR

INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A PERMISSÃO

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA

ADMISSIBILIDADE. Prescrição da pretensão executória
da pena de suspensão do direito de dirigir. Transcurso do
lustro legal (art. 24, II, Res. CONTRAN no 723/18).
Segurança concedida. Sentença mantida
REMESSA
NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
52/54, que concedeu a segurança para o fim e cancelar a autuação no
3B3107099, declarando-a prescrita, bem como para que a referida
infração não seja, por si só, óbice para a renovação da CNH do
impetrante. De outro lado, a sentença julgou improcedente o pedido de
cancelamento do Procedimento Administrativo no 2803-4/2013,
denegando a ordem postulada.
É o relatório.
A sentença recorrida bem analisou a matéria em discussão e
merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do
que consta no art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo, o qual dispõe: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009400-69.2019.8.26.0482 -Voto no 12.105 (ECB)
3
Exatamente para evitar inútil repetição da matéria, e, em
observância ao princípio constitucional da razoável duração dos
processos, verifica-se que tal dispositivo regimental vem sendo
largamente utilizado pelas Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal
de Justiça (AC 994.01.017050-8, AC 994.09.379126-0), assim, como
pelo C. Superior Tribunal de Justiça quando reconhece “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum“ (RESP no 662.272-RS, 2o Turma Rel. João
Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; RESP 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Ressaltou o d. Magistrado:
“[...]
O Mandado de Segurança é PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Autoriza-se o reconhecimento da prescrição da infração.
Durante o seu período permissionário, o impetrante fora autuado
através do AIT no 3B3107099, fato que ensejou o bloqueio da expedição de sua
CNH definitiva.
Ocorre que a infração data de junho de 2012, já tendo sido
alcançada, portanto, pelo decurso do prazo prescricional, além e não ostentar mais
força punitiva para obstar a renovação da CNH do impetrante.
O Código de Trânsito Brasileiro nada dispôs sobre o prazo
prescricional no caso da pretensão punitiva de infrações de trânsito.
Pata tanto, aplica-se o disposto no art. 1o da Lei no 9.873/99, que
estabelece o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal:
Art. 1o - Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no
caso de infração permanente ou continuada, do dia que tiver cessado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009400-69.2019.8.26.0482 -Voto no 12.105 (ECB)
4
A norma foi adotada pela Resolução 723/2018 do CONTRAN, em seu
art. 24: “Art. 24. Aplicam-se a esta Resolução, os seguintes prazos prescricionais na
Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999:
I Prescrição da Ação |Punitiva: 5 anos;
Neste sentido:
“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH.
INFRAÇÃO AO ART. 280, I, DO CTB. Condutor detentor de “Permissão para
Dirigir”. Pretensão de exclusão das restrições relativas a autor de infração.
Infração cometida em 2006. Processo administrativo julgado em 2016. Prescrição
da ação punitiva em cinco anos, nos termos da Lei no 9.873/99 e resolução do
CONTRAN 723/2018. Prescrição reconhecida. REMERSSA NECESSÁRIA NÃO
PROVIDA”
(TJSP,
2a
Câmara
de
Direito
Público,
RN
no
1004526-75.2018.8.26.0482, comarca de Presidente Prudente, Rel. Alves Braga
Junior, j. em 14/12/2018).
Oportunizando o contraditório não houve manifestação da autoridade
coatora acerca de qualquer marco interruptivo do prazo prescricional.
Quanto ao pedido de cancelamento do Procedimento Administrativo
no 2803-4/2013, não é o caso de acolhimento. Uma vez cancelada a autuação no
3B3107099 não h[a mais motivo para a subsistência do Procedimento, salvo quando
este fora formado por outras autuações que, juntas, atingem os 21 (vinte e um)
pontos previstos para a sua instauração.
No caso em tela, não trouxe o impetrante a certidão de instauração do
Procedimento Administrativo em comento, razão pela qual não há segurança em
reconhecer a sua invalidade.
É caso, assim, de se JULGAR PROCEDENTE o presente Mandado
de Segurança, concedendo a ordem postulada para o fim de cancelar a autuação
3B2107099, declarando-a prescrita, bem como para que a referida infração não
seja, por si só, óbice para a renovação da CNH do impetrante. No mais, julgo
IMPROCEDENTE o pedido de cancelamento do Procedimento Administrativo no
2803-4/2013, denegando a ordem postulada. (...)”

Segundo estabelece a Constituição da República, “conceder-se-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009400-69.2019.8.26.0482 -Voto no 12.105 (ECB)
5
á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições
do Poder Público” (art. 5o, LXIX, CF).
“Direito
líquido
e
certo”,
ensina
HELY
LOPES
MEIRELLES, “é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o
direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso
na norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver
delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados,
não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios
judiciais” (Mandado de Segurança, RT, 30a ed., p. 38).
Na espécie, tem-se que a Resolução CONTRAN no 723/18
estabelece que a prescrição da pretensão executória dá-se no prazo de
cinco anos (art. 24, II), contados do bloqueio do prontuário do condutor,
fato ocorrido em 03/08/2013 (fls. 10), devendo ser extinta a pena aplicada
no processo em questão em razão do transcurso do lustro legal,
observando-se que não consta, nos autos, qualquer informação sobre
marco interruptivo do prazo prescricional.
E, de outro lado, pelo que se verifica dos documentos
reunidos com a inicial, o impetrante não foi notificado sobre a cassação
da aplicação do cancelamento de sua CNH, e o feito ficou paralisado de
03/08/2013 a 13/03/1029, tendo ocorrido, portanto, a prescrição da
pretensão executória.
Nos termos do art. 23 da Resolução 182/05 do Contran,
vigente à época: 'Art. 23. A pretensão executória das penalidades de suspensão do
direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da
data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009400-69.2019.8.26.0482 -Voto no 12.105 (ECB)
6
Nenhum elemento nos autos, destarte, dá conta de eventual
suspensão ou interrupção do prazo prescricional para a pretensão
executória da Administração, de modo que, ainda que contada a partir da
data final da penalidade (na interpretação mais desfavorável possível ao
condutor), muito mais de cinco anos transcorreram desde então.
Sobre o tema:
“REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança. CNH. Cassação.
Prescrição executória. Ocorrência. Prova inequívoca de que o impetrante não
entregou a CNH no prazo regulamentar, fluindo o prazo quinquenal disposto
no art. 23 da Resolução Contran no 182/05 sem que houvesse o cumprimento
da sanção. Recurso desprovido.” (TJSP, Apelação no o 1058870-
95.2019.8.26.0053, Rel. Des. Bandeira Lins, j. em
13/10/2020).

1023118-10.2018.8.26.
Relator(a): Décio Notarangeli
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 09/11/2020
Data de publicação: 09/11/2020
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
MANDADO
DE SEGURANÇA
TRÂNSITO
SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA

ADMISSIBILIDADE. 1. O mandado de segurança se destina à correção
de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito
individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF). 2.
Prescrição da pretensão executória da pena de suspensão do direito de
dirigir. Transcurso do lustro legal (art. 24, II, Res. CONTRAN no
723/18). Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009400-69.2019.8.26.0482 -Voto no 12.105 (ECB)
7
desacolhido. Visualizar Ementa Completa
De outro norte, a pretensão de anulação do Procedimento
Administrativo no 2803-4/2013, pelas razões já exposta na sentença: “Uma
vez cancelada a autuação no 3B3107099 não h[a mais motivos para a subsistência do
Procedimento, salvo quando este fora formado por outras autuações que, juntas,
atingem os 21 (vinte e um ) pontos previstos para a sua instauração. No caso em tela,
não trouxe o impetrante a certidão de instauração do Procedimento Administrativo
em comento, razão pela qual não há segurança em reconhecer a sua invalidade.”
(fls. 53).
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença recorrida
Ante o exposto, desacolhe-se a remessa necessária.
Antonio Celso Faria
Relator